Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730589-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CYBERGLASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0760224-71.2022.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, recusou o bem ofertado à penhora pela devedora, diante da não aceitação pelo credor, nos seguintes termos (ID 163774115 do processo originário): “Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de CYBERGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA. O Executado foi citado pessoalmente em 23/11/2022 (ID 130727176) e nomeou bens em garantia ao débito exequendo, esclarecendo, ainda, que o débito em cobrança na certidão de ajuizamento no 8654263 foi parcelado administrativamente (ID 144387913). Instada a se manifestar, a Fazenda Pública rejeitou expressamente os veículos indicados à penhora, em razão de a última atualização dos bens ter ocorrido em 2019 e, ainda, por se encontrarem em outra unidade federativa (ID 152020092). O Executado requereu a reconsideração da manifestação alegando que o valor dos veículos se mostra suficiente para garantir o débito com ajuizamento ativo e, ainda, que o fato de estarem localizados em outra unidade da federação não impede a realização da penhora, a qual pode ser executada por carta precatória. Ao final, anexou os documentos dos veículos referentes ao ano de 2023 (ID 154325480). O Distrito Federal ratificou a manifestação de ID 162335436. É o relatório. DECIDO. De início, conforme documento em anexo, observa-se que o parcelamento administrativo da certidão de ajuizamento no 8654263 foi inadimplido. No mais, cumpre mencionar que, não obstante o princípio da menor onerosidade, a execução é feita no interesse do credor, que pode, por isso, recusar os bens oferecidos em desacordo com a classificação legal. Assim, a recusa do Distrito Federal aos veículos ofertados pelo Executado se afigura legítima, pois se trata de medida de caráter subsidiário, quando comprovado, nos autos, que o Executado não tenha outros bens penhoráveis ou, tendo-os, mostrarem-se de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. No caso, não restou comprovado a inexistência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO È PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. A gradação legal do artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. II. A reduzida liquidez e a Instabilidade monetária das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce legitimam a objeção à sua penhora na execução fiscal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 932492, 20150020274405AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) Além disso, o art. 11 da Lei 6.830/80 indica expressamente a ordem legal de bens penhoráveis, onde o dinheiro encontra-se em primeiro lugar e, após o inadimplemento do acordo de parcelamento administrativo, os valores dos veículos indicados pelo Executado não se mostram mais suficientes para quitar o débito. Ademais, apesar de a localização dos bens em outro Estado não impedir a penhora, é sabido que a hasta pública destes bens poderia restar prejudicada e dificilmente alcançaria os valores de avaliação dos veículos. Posto isso, REJEITO os bens oferecidos em garantia à presente execução fiscal. Intime-se o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência da presente decisão e, caso queira, oferecer outros bens como garantia à execução. Em caso de indicação de novos bens, dê-se vista à Procuradoria Geral do Distrito Federal para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Caso não sejam oferecidos outros bens ou a executada não se manifeste no prazo avençado, retornem-se os autos conclusos para decisão (ID 145893865).”. Em suas razões recursais (ID 49392547), afirma que ofertou dois veículos em garantia do juízo, contudo o exequente recusou o bem, ao fundamento de que não foi observada a ordem legal, art. 11 da Lei 6830/80. Argumenta que a execução deve ser processada pelo meio menos oneroso para o devedor. Entende que devem ser aceitos os bens ofertados para que se possa conhecer dos embargos à execução. Defende que o art. 9o, inciso II, da Lei 6830/80 permite que veículo seja ofertado como garantia, sendo que a recusa do credor é injustificável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja recebida a garantia ofertada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante ofertou dois veículos à penhora, tendo o credor recusado, uma vez que os veículos estão em outra unidade da federação. Verifico, ainda, que o credor postulou a penhora através do sistema SISBAJUD (ID 152020092 dos autos originários). O art. 11 da Lei de execução fiscal prevê que a penhora obedecerá a seguinte ordem: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Em juízo de cognição sumária, verifico que o bem ofertado à penhora não observou a gradação legal prevista no art. 11 da LEF. A jurisprudência tem entendido ser devida a recusa do credor, quando o bem ofertado não obedece a ordem legal. Inclusive, a questão ora em discussão já foi objeto de decisão em recurso repetitivo, tema 578 do STJ, considerando legítima a recusa do credor. Transcrevo, in verbis: "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC." Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO DO BACENJUD E DA LEGÍTIMA RECUSA DA FAZENDA NACIONAL EM ACEITAR OS BENS OFERECIDOS EM PENHORA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Na sistemática introduzida pelos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP,Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011. 2. Na espécie, a Corte local analisou a questão acerca da utilização do BACENJUD e da legítima recusa da Fazenda Nacional em aceitar os bens oferecidos em penhora à luz do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.184.765/PA e 1.337.790/PR - Temas 425 e 578, concluindo pela adequação do acórdão recorrido a esse precedente, pelo que resta prejudicada a apreciação do recurso especial no ponto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.363/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.) Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que a agravante não demonstrou razão para afastar a ordem de preferência. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora